Tribunal: TJES
Processo: 5018239-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018239-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA GRADISSE DE OREQUIO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE. REQUISITO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SANDRA GRADISSE DE OREQUIO contra decisão da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), indeferiu a tutela antecipada consistente na limitação dos descontos incidentes em sua folha de pagamento e conta corrente ao percentual de 35% da sua renda líquida (R$ 6.886,80), sob alegação de comprometimento do mínimo existencial. A decisão liminar foi mantida e, em sede de análise definitiva, o recurso foi desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento de tutela provisória de urgência, antes da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento, para limitar os descontos em folha de pagamento do consumidor superendividado; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento previsto nos arts. 104-A, 104-B e 104-C do CDC, incluídos pela Lei nº 14.181/2021, estabelece como etapa inicial a designação de audiência de conciliação, em que o consumidor poderá apresentar plano de pagamento, sendo inviável, antes dessa fase, o deferimento de medidas liminares que impliquem suspensão da exigibilidade dos débitos ou limitação de descontos.

4. A limitação dos descontos a 35% da renda líquida exige análise probatória detalhada quanto à origem dos débitos, natureza dos contratos e efetivo comprometimento do mínimo existencial, o que demanda dilação probatória incompatível com o juízo sumário da tutela de urgência.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é uníssona no sentido de que a mera propositura de ação com base na Lei do Superendividamento não justifica, por si só, a concessão de tutela antecipada, devendo ser respeitado o rito legal, especialmente a audiência de conciliação como condição procedimental essencial.

6. A Resolução CNJ nº 125/2010, o art. 334 do CPC/2015 e o art. 27 da Lei de Mediação reforçam a importância dos meios consensuais de solução de conflitos, sobretudo em demandas envolvendo vulnerabilidade econômica e reorganização financeira do consumidor.

7. O indeferimento da tutela antecipada preserva o devido processo legal e evita risco de irreversibilidade da medida, uma vez que os débitos ainda estão válidos e os credores atuam em exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A limitação dos descontos em folha de pagamento no percentual de 35% da renda líquida do consumidor superendividado, nos termos da Lei nº 14.181/2021, exige dilação probatória e deve ser precedida de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

2. Não é cabível, em regra, o deferimento de tutela provisória de urgência antes da audiência de conciliação nos procedimentos de repactuação de dívidas previstos na Lei do Superendividamento.

3. A probabilidade do direito à tutela antecipada exige comprovação documental inequívoca da situação de superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial, o que não se verifica no juízo sumário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A, 104-B, 104-C; CPC, art. 334; Lei 13.140/2015, art. 27; Res. CNJ nº 125/2010, art. 1º; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.863.973/SP, 2ª Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.06.2022; STJ, REsp 1.555.722/SP, 2ª Seção, j. 13.12.2017; TJ-DF, AI 0748424-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 06.03.2024; TJ-MG, AI 3318260-61.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 13.03.2024; TJ-SP, AI 2178204-32.2023.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANDRA GRADISSE DE OREQUIO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas (Lei do Superendividamento) com Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada pela agravante em face do
BANCO PAN S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO MAXIMA S.A.
, indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteado.

Em suas razões recursais (ID 11043071), a agravante sustenta que a situação de superendividamento inviabiliza a manutenção de suas despesas básicas (água, luz, alimentação), que somam cerca de R$1.758,72 e que os descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente ultrapassam o limite permitido, comprometendo a dignidade e o mínimo existencial.

Assim, diante do preenchimento dos requisitos para concessão da tutela antecipada, pleiteia, liminarmente, a limitação imediata dos descontos em até 35% da renda líquida (R$6.886,80), para garantir sua subsistência.

Decisão liminar de ID 11161459, oportunidade em que restou indeferido o efeito ativo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 11482023, 11621190 e 12125657, todas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANDRA GRADISSE DE OREQUIO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas (Lei do Superendividamento) com Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada pela agravante em face do
BANCO PAN S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BANCO MAXIMA S.A.
, indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteado.

Em suas razões recursais (ID 11043071), a agravante sustenta que a situação de superendividamento inviabiliza a manutenção de suas despesas básicas (água, luz, alimentação), que somam cerca de R$1.758,72 e que os descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente ultrapassam o limite permitido, comprometendo a dignidade e o mínimo existencial.

Assim, diante do preenchimento dos requisitos para concessão da tutela antecipada, pleiteia, liminarmente, a limitação imediata dos descontos em até 35% da renda líquida (R$6.886,80), para garantir sua subsistência.

Decisão liminar de ID 11161459, oportunidade em que restou indeferido o efeito ativo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 11482023, 11621190 e 12125657, todas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

Trata-se, na origem, de Ação de Repactuação de Dívidas - Superendividamento ajuizada por
SANDRA GRADISSE DE OREQUIO
em face do
BANCO PAN S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES, BANCO MAXIMA S.A.
, requerendo, dentre outros pedidos, a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos em 35% dos seus rendimentos, com a consignação judicial de R$6.886,80 (seis mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), sob a alegação que os descontos superam os limites permitido pela legislação.

Pois bem.

Os arts. 104-A, 104-B e 104-C, todos do Código de Defesa do Consumidor,
incluídos pela Lei nº 14.181/2021,
tratam da repactuação de dívidas.

O primeiro passo nas ações dessa natureza é a
designação de audiência conciliatória com os credores
, oportunidade na qual o consumidor apresentará plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, de modo que seja preservado o mínimo existencial e também as garantias e as formas de pagamento originalmente contratadas.

Nessa linha,
não se mostra viável determinar, de plano, que os credores se abstenham de cobrar seu crédito tal qual celebrado ou negativar a autora pelo não pagamento
, uma vez que, nesse momento, agem em exercício regular de um direito, e a autora não nega a dívida, mas busca uma recomposição que o permita reequilibrar as finanças, proposta que, todavia,
deve ser alvo de análise na audiência de conciliação
.

Ressalta-se que em caso de homologação do plano, importará a formação de título executivo e coisa julgada ( CDC, art. 104-A, § 3º). Inexistindo composição, o magistrado promoverá a repactuação forçada, podendo nomear administrador judicial, se for necessário. Nesse momento, então, será válido questionar a legalidade da manutenção do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Vale dizer, o legislador criou dois procedimentos sucessivos e eventuais: uma
tentativa de conciliação (CDC, arts. 104-A e 104-C)
; a
repactuação propriamente dita (CDC, art. 104-B).

Sabe-se que é Política Judiciária Nacional a atuação tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade (Res. CNJ nº 125/2010, art. 1º). Nesse aspecto:

Aos órgãos judiciários incumbe, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil de 2015, combinado com o art. 27 da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015 (Lei de Mediação), antes da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão (Res. CNJ nº 125/2010, art. 1º, p.ú.).

No presente caso, o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por entender que há risco de irreversibilidade do provimento antecipado. Independente do fundamento, acertou o magistrado, vez que deve-se realizar audiência de conciliação antes do deferimento da tutela antecipada.

Assim, entendo não ser possível antecipar, sob a forma de tutela provisória de urgência, a suspensão total da exigibilidade das dívidas (que permanecem válidas), em detrimento do procedimento instaurado pela Lei do Superendividamento, que visa, precipuamente,
à conciliação das partes
, com o devido equacionamento de seus interesses.

Não se deve perder de vista ainda a circunstância de que a repactuação das dívidas não alcança aquelas que se originam de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento (CDC, art. 104-A, § 1º, primeira parte), de sorte que a hipótese dos autos é, mesmo, de se aguardar o curso natural do procedimento, sem a supressão de quaisquer de suas etapas.

Destaco ainda o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o procedimento previsto na legislação
não autoriza
, de plano, que seja deferida medida liminar suspensiva dos empréstimos firmados, já que o que se cogita, prioritariamente, é justamente a instalação de um cenário de conciliação para repactuação da dívida
:

"REsp 1863973 / SP, RECURSO ESPECIAL 2020/0040610-3. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para"aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante"

Em evolução, quanto ao deferimento do pleito alusivo à limitação dos descontos no percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) os rendimentos líquidos da autora, anoto que a verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial passa, no caso concreto, pela análise pormenorizada dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta corrente do agravante a fim de aferir, ao fim, a disponibilidade de valores em quantia inferior ou superior ao limite definido como mínimo existencial, o que demanda
exame aprofundado da documentação financeira da recorrente, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias
.

Outrossim, o art. 4º do Decreto n. 11.150/2022 estabelece um rol de créditos que não são computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, a exemplo do cartão de crédito (inciso II) e do cheque especial (inciso III). Essa circunstância também sobreleva a necessidade de verificação atenta do acervo documental coligido aos autos a fim de discriminar quais débitos devem ser incluídos e quais devem ser excluídos no cômputo do superendividamento.

Portanto, a conformação da situação de comprometimento do mínimo existencial e a consequente caracterização do panorama jurídico de superendividamento requerem
dilação probatória
, ao passo que, de igual forma, a pretensão de limitação dos descontos ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida
também não dispensa dilação probatória
.

Em mesmo sentido, destaco os seguintes arestos:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO SOB O RITO DA LEI 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA ANTECIPADA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ANÁLISE DAS DEDUÇÕES EFETUADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos débitos impugnados ou limitar os descontos no contracheque da agravante ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. 2. A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial e consequente constatação da situação de superendividamento requer análise pormenorizada dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta corrente da agravante a fim de aferir, ao fim, a disponibilidade de valores em quantia inferior ou superior ao limite definido como mínimo existencial pelo art. 3º do Decreto-Lei n. 11.150/2022, o que demanda exame aprofundado da documentação financeira da recorrente, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias. 3. Além disso, o art. 4º do Decreto n. 11.150/2022 estabelece um rol de créditos que não são computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, a exemplo do cartão de crédito (inciso II) e do cheque especial (inciso III). Essa circunstância também sobreleva a necessidade de verificação atenta do acervo documental coligido aos autos a fim de discriminar quais débitos devem ser incluídos e quais devem ser excluídos no cômputo do superendividamento.
4. De modo semelhante, a verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação e pelo tema 1.085 do c. STJ, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada no juízo sumário de cognição. 5. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito em relação aos pedidos de limitação dos descontos e de suspensão da exigibilidade dos débitos como forma de tratamento do superendividamento, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida
6. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 0748424-60.2023.8.07.0000 1828398, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS - PROCEDIMENTO ESPECÍFICO - AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A apuração a ser empreendida para o deferimento do pedido de tutela de urgência corresponde a um juízo precário de probabilidade do direito da parte, no âmbito do qual também se faz necessária a averiguação concreta do risco de grave prejuízo na hipótese de se aguardar o provimento final do processo.
Em se tratando do "processo de repactuação de dívidas" a ser instaurado a pedido do consumidor superendividado pessoa natural, a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos da mora somente se sustentam na hipótese de não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência conciliatória. Não havendo notícia de credor ausente à audiência de conciliação, a mera propositura da ação não se presta, por si só, a impedir a caracterização da mora, nem mesmo impõe a suspensão da exigibilidade das parcelas dos contratos estabelecidos pelo consumidor. Não se cogita a possibilidade de se antecipar, sob a forma de tutela provisória de urgência, o cumprimento de uma proposta de pagamento apresentada exclusivamente pela parte autora, em detrimento do procedimento instaurado pela Lei do Superendividamento, que visa, precipuamente, à conciliação das partes, com o devido equacionamento de seus interesses
. Ausente a probabilidade do direito vindicado, deve ser mantida a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3318260-61.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 13/03/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

Para este momento processual,
cabe realização de audiência em sessão de conciliação/mediação
,
com previsão especial no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (redação dada pela Lei do Superendividamento, Lei nº 14.181/2021).

Nesse jaez, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar vindicada na origem pela autora, entendo pela manutenção dos efeitos da decisão objurgada, na medida em que deve ser realizada a audiência de conciliação para apresentação de plano, de modo que deve ser seguido o procedimento legalmente previsto, com a designação de audiência.

Em mesmo sentido, destaco:

Agravo de Instrumento. Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Liminar Prevista no Artigo 104-A do CDC (Introduzido pela Lei 14.181/21 - Superendividamento). Tutela antecipada. Indeferimento. Inconformismo da autora. Requisitos legais para sua concessão não preenchidos. Autora que, tudo indica, não possui condições de apresentar plano de pagamento nos termos legalmente previstos. Audiência de conciliação. Dispensa que não se faz possível. Parte contrária que deve ingressar em juízo e pode fazer oferta de acordo. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação. (TJ-SP - AI: 21782043220238260000 São José dos Campos, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 17/08/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2023)

Diante de todo o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar